Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias.
2. O art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar determina que se disponibilize ao beneficiário plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que esse produto seja comercializado pela empresa.
3. A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não configura conduta abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS.
4. O contrato com mais de 12 meses de vigência, oportunizada a migração para outra operadora, sem a exigência de carência, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Não há permissão legal para a denúncia vazia do contrato e a sua rescisão imotivada, por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde, sem notificação prévia e durante tratamento de saúde do paciente, configura-se como conduta abusiva.
6. Recurso conhecido e não provido.